Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-63.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002837-63.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (EMBARGANTE), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (EMBARGANTE), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (EMBARGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS No

1002837-63.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

DENILTON PIMENTA VIEIRA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

DENILTON PIMENTA VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Denilton Pimenta Vieira e

pelo

Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1002837-63.2016.8.11.0003, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

O Embargante Denilton Pimenta Vieira insurge-se alegando omissão quanto a fixação de honorários recursais.

Assim, requer o provimento dos embargos

para que a omissão seja sanada, com a fixação de honorários.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 46771959 - Pág. 1).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega a ocorrência de contradição, porquanto não ocorreu a extinção do débito, daí que o valor da execução (valor da causa) não corresponde ao proveito econômico obtido, que é inestimável, pois apenas uma demanda equivocadamente ajuizada foi extinta, sendo que a discussão do débito se encontra em outro processo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso, com efeito infringente para o fim de
determinar a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o do CPC, reduzindo-o dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a irrisoriedade do proveito econômico obtido.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 44559454 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por Denilton Pimenta Vieira e

pelo

Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1002837-63.2016.8.11.0003, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 8o, DO CPC – INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Na vigência do novo código, a regra é que a verba honorária seja estabelecida em percentual (10% a 20%) a incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme preceitua o seu § 2o. 2- As exceções dizem respeito aos processos em que haja a condenação da Fazenda Pública (§ 3o e 4o do art. 85) ou “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o (§ 8o do art. 85).

3- No presente caso, não houve condenação da Fazenda Pública diante do reconhecimento de litispendência e a execução fiscal possui valor certo, além de que, consoante o entendimento do STJ, a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2o.

Passo a análise do recurso do Estado de Mato Grosso

O Recorrente interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002837- 63.2016.8.11.0003 ajuizada em face de Denilton Pimenta Vieira, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Executado e julgou extinto o processo com resolução de mérito, diante da ocorrência de litispendência, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, devendo o valor dos honorários apurados ser reduzido pela metade, pelo fato do Exequente ter reconhecido a ocorrência de litispendência, nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC.

Nas razões recursais, alegou que a sentença recorrida merecia ser reformada quanto aos honorários arbitrados, porquanto destoa das recentes e raras jurisprudências produzidas pelos tribunais pátrios sobre o tema e que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra do § 8o, observado o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, prevalecendo à apreciação equitativa.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso, em voto de lavra desta Relatora, entendeu que não deve prevalecer a pretensão do Apelante,
uma vez que, de acordo com o entendimento do STJ retro citado, a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2o

Consignou também que (...) não caracterizadas as exceções legais (§ 8o do art. 85 do CPC), consoante pretende ver reconhecido o Apelante, deve prevalecer a sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Para tanto, juntou jurisprudência no mesmo sentido do presente caso que trago novamente à colação:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA
. OCORRÊNCIA. Há litispendência quando existente identidade entre ações em curso, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido, conforme preceitua o art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC/2015. No caso, onde há identidade entre os pedidos formulados nas ações, verifica-se a litispendência. (...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM VALOR CERTO. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO ART. 85, §8o, DO CPC, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE QUE O ARBITRAMENTO SE DÊ EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PONTO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA. UNÂNIME
.

(Apelação Cível, No 70082140591, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 27-2-2020). [Destaquei]

O Recorrente entende que o acórdão está omisso porquanto não ocorreu a extinção do débito, daí que o valor da execução (valor da causa) não corresponde ao proveito econômico obtido, que é inestimável, pois apenas uma demanda equivocadamente ajuizada foi extinta, sendo que a discussão do débito se encontra em outro processo.

Ocorre que, inobstante suas alegações, tenho que razão não lhe assiste, tendo em vista que a decisão foi fundamentada com jurisprudência do STJ e precedente de Tribunal pátrio, consoante retro citado, que se amoldam ao caso em análise.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Do Recurso de Denilton Pimenta

Assiste razão ao Recorrente quanto à omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação da empresa Embargada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.
4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1o/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, devendo o valor dos honorários apurados ser reduzido pela metade, pelo fato do Exequente ter reconhecido a ocorrência de litispendência, nos moldes do artigo 90, § 4o, do CPC

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Ainda,
ACOLHO
os declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020